Tribunal: STF
Processo: MS 38016
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Miracelia de Sousa Lemos, em face de ato praticado pela Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Amazonas e Roraima, consistente em decisão que inadmitiu recurso extraordinário visando a concessão de benefício assistencial.
    Sustenta a impetrante que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário é de competência do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta, ainda, que 
    “que apesar de a própria Excelentíssima Juíza, por meio de Voto de Ementa da Turma Recursal, ter entendido que a impetrante é idosa e não possui condições de se manter, esta decidiu e sustentou, que o fato de a filha desta, maior de idade, casada, com o devido registro em cartório, residente em endereço diverso da impetrante, por ter renda considerada suficiente para lhe ajudar, não faz jus a impetrante a concessão e o recebimento de benefício assistencial. Ou seja, tem-se aqui uma total afronta e ainda a supressão dos direitos constitucionais da impetrante, quais sejam, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, do Acesso à Justiça, do Duplo Grau de Jurisdição, da Ampla Defesa e do Contraditório e do Devido Processo Legal”. 
    Postula, assim, “a citação da Autoridade Coatora para dê seguimento ao processo, encaminhando o Recurso Extraordinário da impetrante à esta instância superior, para análise e julgamento”.
    É o relatório. 
    Decido:
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais” 
    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 
    “Compete aos Tribunais, privativamente: 
    (...) 
    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 
    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente